Tribunal: TJBA
Processo: 8156399-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156399-97.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDREIA DANTAS DA PURIFICACAO, TATIANE ERNESTO DA CONCEICAO GOIS, ANDREA BRITO CLIMACO SANTANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que manteve sentença de procedência em ação anulatória de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A decisão embargada reconheceu a inexistência dos contratos por fraude de terceiros, imputou responsabilidade objetiva ao banco, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixou compensação por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à necessidade de comprovação de má-fé para restituição em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC;
(ii) examinar se houve omissão acerca da compensação entre os valores creditados e os restituídos, à luz dos arts. 182, 368 e 884 do Código Civil;
(iii) definir se a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais e precedentes compromete o prequestionamento necessário para futura interposição de recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afasta expressamente a exigência de comprovação de má-fé para a restituição em dobro dos valores, fundamentando-se no Tema 929 do STJ, que admite a devolução dobrada independentemente de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva.

O julgado analisou e afastou a alegação de enriquecimento ilícito, ao constatar documentalmente que o consumidor devolveu integralmente os valores creditados, o que inviabiliza qualquer compensação, inclusive com base nos arts. 182, 368 e 884 do CC.

A decisão embargada tratou de todos os pontos necessários à resolução da controvérsia, não havendo omissão relevante ou vício de fundamentação. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações da parte, desde que enfrente as questões aptas a infirmar a conclusão adotada, conforme interpretação consolidada do art. 489, § 1º, do CPC/2015.

A pretensão da embargante de rediscutir o mérito da decisão revela nítido inconformismo, o que extrapola os limites dos embargos de declaração e não autoriza o acolhimento do recurso, tampouco o efeito modificativo pretendido.

O simples fato de a decisão não ter mencionado expressamente determinados dispositivos legais não configura omissão apta a justificar a oposição de embargos, sendo suficiente a fundamentação jurídica adotada para a manutenção da conclusão.

Ainda que rejeitados, os embargos são aptos para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, § 1º; 1.022, I e II; 1.025; 1.026, § 2º; CC, arts. 182, 186, 368, 884 e 927; CDC, arts. 6º, III; 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 929; STF, ADI nº 2591/DF, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 07.06.2006; STJ, Súmula 297; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016; TJBA, Embargos de Declaração nº 0580020-78.2015.8.05.0001/50000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 17.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.8156399-97.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante BANCO PAN S.A. e como embargado ANTONIO CARLOS DOS SANTOS.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-200